Tribunal: TJBA
Processo: 8001478-10.2021.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001478-10.2021.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VITOR GABRIEL DA SILVA AMARAL

Advogado(s)
:
ANTONIO SOARES DA SILVA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. APEL
AÇÃO CRIME
. DELITO DE
LATROCÍNIO
. ARTIGO 157,
§ 3.º,
INCISO II,
DO CPB. APELO

DEFENSIVO.

SÚPLICA DE ABSOLVIÇÃO.
IMPROVIMENTO
.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA DE MANEIRA INCONTESTE A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL PELO APELANTE E DEMAIS AGENTES DO FATO.
TESTEMUNHA QUE NARROU A EMPREITADA DELITIVA COM RIQUEZA DE DETALHES E, DE MANEIRA INCONTESTE, PROCEDEU AO RECONHECIMENTO DO ACUSADO.
A PROVA INDICIÁRIA, COMPOSTA DOS LAUDOS PERICIAIS E A PROVA ORAL COLHIDA NA FASE POLICIAL, FOI CORROBORADA PELOS ELEMENTOS COLHIDOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 155 DO CPPB.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL
.

APELO CONHECIDO
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 8001478-10.2021.8.05.0242
, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Saúde/BA, sendo Apelante o
Réu VITOR GABRIEL DA SILVA AMARAL e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo Defensivo,
nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

DESEMBARGADORA

RELATORA